Tribunal: TJDFT
Processo: 0733591-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733591-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARIA DE SOUSA PEDREIRA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA MARIA DE SOUSA PEDREIRA (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id. 68889653 - pp 1/3 dos autos principais) que, nos autos da ação ordinária (Processo n.o 0709588-60.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de cobranças referentes a contrato de empréstimo consignado, e determinou a emenda à inicial. Eis o teor da decisão: “Trata-se de ação de Nulidade de Contrato ajuizada por Patrícia Maria de Sousa Pedreira em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A, todos qualificados nos autos. Alega que possui contrato de empréstimo bancário com Banco do Brasil, contudo, teria recebido oferta de portabilidade do débito referente a este contrato de mútuo pelo réu. Discorre que, após tratativas, recebeu valores em sua conta bancária, disponibilizando parte deles a pessoa natural supostamente ligada ao Banco Itaú, por orientação de denominado preposto do réu, o qual não teria efetuado a quitação do empréstimo originário junto ao Banco do Brasil, ocasionando a subsistência de cobrança de dois empréstimos diretamente na fonte pagadora de seus rendimentos. Aponta para a existência de fraude, responsabilizando o banco réu, de modo a pretender em sede de tutela de urgência a suspensão das cobranças relativas ao contrato firmado com este. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 1. Da tutela de urgência O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se, contudo, que não há como prestigiar o requerimento antecipada da parte requerida. Isso porque não se verifica a probabilidade do direito sugerida na inicial, porquanto a própria parte autora defende a possibilidade de existência de fraude bancária, a qual carece de ampla dilação probatória, como, aliás, lhe restou informado na extinta ação 0707589-72.2020.8.07.0020 apresentada ao Juizado Especial Cível desta Circunscrição Judiciária anteriormente ao ajuizamento deste feito. É de se observar que, ao menos em cognição sumária, as alegações da parte autora não se mostram aptas a consolidar que houve referida fraude, e mais ainda que a parte requerida tenha responsabilidade pelos fatos que alega. Vale dizer que as conversas de aplicativo não apresentam nenhuma menção ou identificação de que o interlocutor, dito Álvaro, possua ligação ou exerça representação da parte ré, tampouco há demonstração de que a numeração telefônica cadastrada no aplicativo de conversas pertença à instituição financeira. Até mesmo o depósito realizado pela autora para fins de quitação do empréstimo anterior com Banco do Brasil restou confessadamente direcionado a pessoa natural supostamente vinculada a outro banco que não o réu (Itaú) – ID 68784948. Veja-se que nem o contrato firmado com o réu encontra-se apresentado nos autos, a fim de se verificar possível divergência de assinaturas, ou imagens de documentos apresentados no momento da negociação ou qualquer disparidade de dados que possa embasar a perpetração de fraude pela instituição financeira ou mesmo por terceiro a este vinculado. Para além disso, não há também perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a parte autora demonstrou percepção de rendimentos em torno de 10 mil reais mensais, de forma que, mesmo com os descontos, não há comprovação de prejuízo a seu mínimo existencial em razão da continuidade do pagamento da parcela do contrato. Além disso, como dito pela própria demandante, a requerida é instituição financeira de alto poder econômico, razão pela qual não se vislumbra risco de, ao fim do processo, em caso de procedência dos pedidos, que haja ressarcimento integral atualizado dos valores pagos pela autora. 2. Da emenda à inicial A inicial carece de emenda. Primeiramente, cabe a parte autora anexar o contrato que pretende ver declaro nulo. Para além disso, deve esclarecer de que se trata o valor do pedido contido no item d.1 de seus requerimentos, bem como o que denomina “prejuízo causado” a si. Isso porque o dano material reflete aquilo que se efetivamente perdeu (danos emergentes) ou deixou de lucrar (lucros cessantes). É de se notar que o valor pretendido em tal requerimento aparentemente se refere ao valor do próprio contrato em discussão que, ao que parece, ainda não restou quitado. Aliás, o item d.2 dos pedidos já requer o ressarcimento dos valores das parcelas pagas, requerimento que, inclusive, seria consequência natural de possível nulidade do ajuste (status quo ante). Todo esse cálculo sugerido pela autora deve compor planilha de débito atualizada, detalhando a descrição de cada cobrança e seu valor, a fim de, até mesmo, oportunizar o exercício do contraditório, bem como o entendimento do pedido para fins de processamento da inicial. Em tempo, deve ser juntado prova de pagamento/desconto de todas as parcelas desde o início do contrato até a data de apresentação da emenda. Dispositivo Forte nessas razões, rejeito o pedido de tutela de urgência. Concedo o prazo de 15 dias para a parte autora promover a emenda a inicial, como descrito no tópico 2 deste pronunciamento judicial, sob pena de seu indeferimento.” (Id. 68889653 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 18997674 – pp. 1/13), a autora, ora agravante, informa que: a) “trata-se, na origem, de ação declaratória c/c indenização de danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela e julgamento antecipado da lide, ajuizada em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. ante a ocorrência de fraude bancária para obtenção de contrato de mútuo” (p. 4); b) “em fevereiro do ano corrente um preposto do Agravado entrou em contato com a Agravante para oferecer proposta de portabilidade, com melhores condições de pagamento, de um empréstimo que a Agravante tem com o Banco do Brasil” (p. 4); c) “a proposta apresentada pelo representante do Agravado consistia não só na redução do valor das parcelas do mútuo, mas na quitação do aludido empréstimo com o Banco do Brasil e um valor intitulado como “troco” para cobertura das mensalidades até a efetivação da portabilidade, que poderia demorar de dois a três meses segundo o representante do Agravado” (p. 4); d) “após o término das tratativas para portabilidade, definidos os termos da negociação, no dia 27 de março do ano corrente o Agravado fez um depósito na conta da Agravante no valor de R$ 38.462,41 (trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), afirmando que deste valor R$ 30.557,76 (trinta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) seriam referentes à quitação do empréstimo a título de portabilidade e R$ 7.904,65 (sete mil, novecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) seriam referentes ao “troco” (p. 5). Relata que o preposto do réu/agravado informou à agravante que o procedimento para concretizar a transação da portabilidade do empréstimo com o Banco do Brasil para o Banco Olé Bonsucesso consistia na realização, pela recorrente, de um depósito bancário em nome de um suposto superintendente do Banco, de forma que, após a realização do referido depósito a portabilidade se concretizaria. Noticia que, após cumprir com os procedimentos invocados pelo representante do agravado, em abril/2020 a agravante solicitou ao recorrido o envio do comprovante de quitação do empréstimo com o Banco do Brasil e agilidade na efetivação da portabilidade, ocasião em que recebeu um informativo com documento de quitação e as condições da portabilidade tratada. Narra que, após o transcurso de alguns dias, verificou não ter havido a quitação do empréstimo com o Banco do Brasil, mas sim a contratação de um novo empréstimo por meio de fraude junto ao Banco Olé Bonsucesso, com descontos mensais no valor de R$ 928,39 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Sustenta que restou demonstrada a fraude, tendo em vista a divergência entre os termos propostos e o efetivamente realizado. Argumenta que o réu/agravado expôs e induziu a agravante ao erro, uma vez que, em vez de celebrar a portabilidade de seu empréstimo, na verdade, a autora contratou novo empréstimo. Alega inexistir óbice na suspensão das cobrança em epígrafe, já que, caso a demanda principal seja improcedente, os valores suspensos poderão ser cobrados ao final do feito devidamente corrigidos. Defende estar presente o periculim in mora, já que os descontos na fonte de pagamento representam 27% (vinte e sete por cento) da renda líquida da agravante, comprometendo-se, assim, seu mínimo existencial. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinada a imediata suspensão da cobrança, na fonte pagadora, das parcelas de empréstimo referente ao contrato no 866275708. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja confirmada a liminar. Preparo no Id. 18997676 e Id. 18997677. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente e dos elementos coligidos aos autos, tenho por insatisfeitos as exigências da norma processual. Quanto à probabilidade do direito, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento incipiente do processo, a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao contrato de empréstimo consignado com base unicamente na versão da autora/agravante de que teria sido induzida a erro ou sido vítima de fraude e que o contrato teria sido realizado com dolo, pois, em princípio, houve o adimplemento contratual por parte da ré/agravada, tendo em vista o depósito na conta da recorrente no valor de R$ 38.462,41 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos). Ademais, como bem descrito na r. decisão recorrida, o valor depositado na conta da agravante “restou confessadamente direcionado a pessoa natural supostamente vinculada a outro banco que não o réu (Itaú) – Id. 68784948” (Id. 68889653 – p. 2 dos autos principais). Em relação ao periculim in mora, tenho que também não restou evidenciado, vez que não há prejuízo ao mínimo existencial da parte recorrente, já que, consoante depreende-se do contracheque do mês de julho/2020 (Id. 68776038 – p. 1), os empréstimos mensais consignados na folha de pagamento da parte autora/agravante estão dentro da margem consignável. Além do mais, não obstante o juízo a quo determinar a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, em consulta aos autos principais, observo que a parte ora agravante já submeteu ao juízo a quo a devida emenda e documentação pendente. Certo é que o caso demanda maior dilação probatória, inexistindo neste momento inicial do processo probabilidade do direito invocado. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora